Tribunal: TJMT
Processo: 1060498-75.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060498-75.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1o RECURSO E PROVEU PARCILAMENTE O 2o RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. TABELA DE PREÇOS. ATRIBUIÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento R$ 92.666,59, a título de direitos autorais pela utilização de obra musical, com correção monetária pelo INPC a partir da data de cada evento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se a citação da pessoa jurídica, efetuada por meio de AR enviado ao endereço da sede e assinado por terceira pessoa, sem poderes de representação, é válida; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança de direitos autorais pelo ECAD, com base em sua tabela de preços; (iii) determinar o cabimento de tutela inibitória e o termo inicial dos juros de mora na cobrança de direitos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via aviso de recebimento (AR), enviada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

Compete ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), por força da Lei no 9.610/1998, fixar critérios de cobrança de direitos autorais, mediante regulamento aprovado em assembleia das associações que o compõem, sendo válida, portanto, a tabela de preços por ele instituída.

A tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, é cabível apenas para suspender ou impedir a ameaça de violação contínua e iminente de direitos autorais. No caso concreto, os eventos já ocorreram, inexistindo risco de repetição imediata, o que afasta a pertinência da medida.

A cobrança de direitos autorais, em razão da ausência de vínculo contratual prévio, tem natureza de responsabilidade extracontratual, e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

1o Recurso desprovido.

2o Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos de no 1060498-75.2019.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento R$ 92.666,59, a título de direitos autorais pela utilização de obra musical, com correção monetária pelo INPC a partir da data de cada evento e juros de 1% ao mês a partir da citação. O réu também foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.

Em suas razões, o 1o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da citação, uma vez que o aviso de recebimento (AR) foi assinado por pessoa estranha à lide e ao quadro de funcionários da empresa, identificada como Maria de Lourdes da Silva Braga.

Sustenta que a citação por carta deve ser entregue pessoalmente ao destinatário, sob pena de nulidade, e que, no caso de pessoa jurídica, a citação só é válida se recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, o que não ocorreu no caso em tela.

Argumenta que a citação nula prejudicou a requerida por sequer tomar ciência do ato citatório, deixando de apresentar defesa no prazo legal, resultando em revelia, o que violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, alega a ilegalidade na fixação unilateral do preço dos direitos autorais cobrado pelo ECAD, afirmando que a cobrança se deu com base em regulamento elaborado pelo próprio apelado, que é pessoa jurídica de natureza privada e não possui legitimidade para regulamentar a lei dos direitos autorais em substituição ao Poder Público.

Afirma ainda que o ECAD não respeita seu próprio regulamento e estipula valores sem qualquer parâmetro legal.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da citação e, consequentemente, a cassação da sentença, com o prosseguimento do feito e abertura de prazo para apresentação de defesa. Pleiteia também o arbitramento dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1o e 11 do CPC.

O 2o apelante alega que a sentença foi equivocada quanto à não aplicação do art. 105 da Lei 9.610/98, que prevê a suspensão ou interrupção imediata da transmissão e comunicação ao público de obras artísticas realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão da tutela inibitória para impedir a violação aos direitos autorais.

Afirma que os juros moratórios devem incidir desde a prática do ato ilícito e não da citação, por se tratar de responsabilidade extracontratual (mora ex re), conforme Súmula 54 do STJ.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja integrada a sentença recorrida, determinando-se a concessão da tutela específica do art. 105 da Lei 9.610/98, com a determinação de que o apelado se abstenha de realizar quaisquer execuções de obras musicais sem a prévia e expressa autorização do ECAD, sob pena de multa a ser fixada por este Tribunal, e a fixação do termo inicial dos juros de mora na data da realização dos eventos.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 301788875 e 301788880.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O Sindicato recorrente sustenta a nulidade da citação e questiona a legalidade da cobrança de direitos autorais promovida pelo ECAD.

Conforme o art. 248, § 2o, do Código de Processo Civil, a citação de pessoas jurídicas é válida quando o mandado é entregue a "
pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
".

Ao interpretar o referido artigo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), enviada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE . TEORIA DA APARÊNCIA.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO . AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário . Aplicação da teoria da aparência
. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R .) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal.
Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2279788 SP 2023/0011551-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)

No tocante aos valores dos direitos autorais passíveis de cobrança pelo ECAD, prevalece o entendimento de que
constitui atribuição do ECAD fixar critérios para a cobrança de direitos autorais, conforme definição em regulamento aprovado em assembleia composta pelos representantes das associações que o integram, sendo, por conseguinte, válida a tabela de preços por ele instituída
(REsp 1694254/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

Ainda, segundo o entendimento do STJ:
em se tratando de direito de autor, compete a este a sua fixação, seja diretamente, seja por intermédio das associações ou, na hipótese, do próprio ECAD, que possui métodos próprios para elaboração dos cálculos diante da diversidade das obras reproduzidas, segundo critérios eleitos internamente. Dessa forma, em regra, está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços (valores esses que deverão considerar “a razoabilidade, a boa-fé e os usos do local de utilização das obras
”, c
onforme a nova redação expressa no § 3° do art. 98 da Lei n. 9.610/1998)
.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de ser válida a tabela de preços instituída pelo Ecad e seu critério de arrecadação
. (REsp 1160483/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 01/08/2014).

Quanto ao recurso adesivo, o ECAD pleiteia a reforma da sentença para que seja concedida a tutela específica prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, determinando-se que o Sindicato Rural de Pedra Preta se abstenha de realizar quaisquer execuções de obras musicais sem a prévia e expressa autorização do ECAD.

Embora o art. 105 da Lei 9.610/98 preveja a possibilidade de suspensão ou interrupção imediata da transmissão e comunicação ao público de obras artísticas realizadas em desconformidade aos direitos de seus titulares, tal tutela inibitória é cabível apenas para suspender ou interromper ameaça de violação de obra sem licença autoral.

No caso em análise, verifica-se que os shows já foram realizados e não há notícia nos autos de execução continuada de obras musicais pelo Sindicato Rural de Pedra Preta. Assim, não se justifica, no momento, a concessão da tutela inibitória pleiteada, uma vez que não há ato ilícito atual ou iminente a ser impedido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - DIREITOS AUTORAIS - ECAD - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -
TUTELA INIBITÓRIA - INCABÍVEL
- O município detém legitimidade passiva para ação de cobrança de direitos autorais realizada pelo ECAD, na condição de promotor do evento público (art. 110 da Lei Federal 9.610/98)-
Não é cabível a tutela inibitória na hipótese em que a própria norma que rege a matéria prevê as respectivas penalidades, no caso de descumprimento da obrigação (art. 109-A, Lei 9 .610/98), e em situação que acolhe reparação em pecúnia
.

(TJ-MG - AI: 10471170002193002 Pará de Minas, Relator.: Alice Birchal, Data de Julgamento: 24/04/2018, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2018)

DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA INIBITÓRIA. Insurgência do ECAD contra sentença de parcial procedência. Multa de 10%, por falta de amparo legal e contratual, é arbitrária e abusiva . Precedentes. Pedido não acolhido.
Tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei 9 .610/98 é cabível apenas para suspender ou interromper execução continuada de obra sem licença autoral. No caso, os shows já foram realizados e não há notícia de novos agendamentos.
Pedido não acolhido. Juros de mora . Termo inicial. Evento danoso porque se trata de responsabilidade extracontratual. Súmula 54 do STJ. Pedido acolhido . Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP 10101172520168260664 SP 1010117-25.2016.8 .26.0664, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 29/05/2018, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2018)

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios, assiste razão ao recorrente.

Na execução comercial desautorizada de obra musical, a relação entre o titular da obra (representado pelo ECAD) e o executor é de natureza extracontratual, ante a inexistência de vínculo prévio entre as partes. Trata-se, portanto, de hipótese de mora
ex re
, que prescinde de notificação ou interpelação para a constituição do devedor em mora.

Nesse sentido, aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ, segundo a qual "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
".

O STJ já se manifestou especificamente sobre a questão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. DISPONIBILIZAÇÃO DE RÁDIO E DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE MOTEL . TRANSMISSÃO DE OBRAS AUTORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DE LEI. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A FILIAÇÃO . SÚMULA 83/STJ. EXCEÇÃO DE USO PRIVADO NÃO APLICÁVEL. USO DE OBRAS AUTORAIS EM ATIVIDADE EMPRESÁRIA. FINALIDADE LUCRATIVA . MOTEL. LOCAL DE FREQUÊNCIA COLETIVA PARA FINS DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. MODIFICAÇÃO NÃO OPERADA PELA LEI GERAL DO TURISMO. AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" . PAGAMENTO PELA EMISSORA. FUNDAMENTO DISTINTO. NOVA MODALIDADE DE USO DE OBRAS AUTORAIS. JUROS DE MORA . RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54/STJ. 1. A legitimidade extraordinária do ECAD para a cobrança de direitos autorais decorre diretamente do art . 99, § 2o, da Lei n. 9.610/98, sendo desnecessária a comprovação da filiação, consoante entendimento pacífico deste STJ. Aplicação da Súmula 83/STJ . 2. A disponibilização de acesso, via rádio e televisão, a obras autorais na prestação de serviços de hospedagem de natureza empresarial pressupõe intuito de lucro, não estando albergada pela exceção aos direitos autorais prevista no art. 46, VI, da Lei n. 9 .610/98. 3. Os quartos de motel são considerados locais de frequência coletiva para fins de proteção de direitos autorais, conforme redação expressa do art. 68, § 3o, da Lei n . 9.610/98. Entendimento consolidado neste Superior Tribunal. 4 . A Lei n. 11.771/08 (Lei Geral do Turismo), ao conceituar meios de hospedagem como locais de frequência individual e de uso exclusivo, apenas se ocupou de trazer definição relevante no âmbito da Política Nacional de Turismo, não tendo disposto acerca de direitos autorais ou tampouco afastado a redação expressa do art. 68, § 3o, da Lei n . 9.610/98, que constitui a lei especial acerca do tema. 5. A disponibilização de obras musicais, literomusicais ou audiovisuais e de fonogramas, por aparelhos de rádio ou de televisão em quartos de motel, configura modalidade de utilização independente da atividade da emissora, à luz do art . 31 da Lei n. 9.610/98 e do art. 11bis (1) da Convenção de Berna (Decreto n . 75.699/75), sendo imprescindível nova autorização. Ausência de "bis in idem". 6 .
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data de utilização das obras autorais sem prévia autorização, nos termos da Súmula 54/STJ
. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1858874 SP 2020/0014720-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da realização dos eventos musicais não autorizados.

Dispositivo.

Diante do exposto,

conheço do 1o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; e conheço do 2o recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que os juros de mora incidam a partir da data da realização dos eventos em que houve a execução não autorizada de obras musicais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025